Tribunal: STF
Processo: AI 741602
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
E M E N T A: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE - EXCEPCIONALIDADE - INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - EXTENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, INCISO VI, “c”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DOS BENEFICIÁRIOS RECONHECIDA, SOBERANAMENTE, PELO TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR - APLICABILIDADE, AO CASO, DA SÚMULA Nº 730/STF - PRECEDENTES - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.